Tribunal: STF
Processo: RE 1553098
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 119, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. APELANTE QUE PUGNA PELA NÃO INCLUSÃO DA POTÊNCIA CONTRATADA – SEJA ELA CONSUMIDA OU NÃO – NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO REXT 593.824 /SC (TEMA 176, STF): “A DEMANDA DE POTÊNCIA ELÉTRICA NÃO É PASSÍVEL, POR SI SÓ, DE TRIBUTAÇÃO VIA ICMS, PORQUANTO SOMENTE INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO DESSE IMPOSTO OS VALORES REFERENTES ÀQUELAS OPERAÇÕES EM QUE HAJA EFETIVO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR”. INCIDÊNCIA LIMITADA ÀS OPERAÇÕES EM QUE HAJA EFETIVO CONSUMO DA ENERGIA. SENTENÇA MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LXIX e LXX, 150, II, e 155, II, § 2º, IX, b, e § 3º, da Constituição Federal, para, ao final, requerer a reforma do acórdão recorrido (eDOC 179, p. 12):



    “(...) a admissão do presente Recurso Extraordinário e o seu integral provimento, a fim de que essa colenda Corte Suprema reforme o Acórdão recorrido e determine que a r. sentença seja reformada, tendo em vista a violação de seu direito de não ser mais compelida ao recolhimento de ICMS sobre TODA a demanda de potência contratada, nos exatos termos do Tema 176 do STF, bem como o direito de compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 05 anos, concedendo a segurança requerida, por ser esta a medida da mais inteira e lídima justiça.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no que diz respeito a configuração do que realmente revela energia elétrica consumida, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte que, no julgamento do Tema 176 da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 593.824, de minha relatoria, fixou a seguinte tese:



    “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente